Tribunal: TCU
Processo: 029.701/2013-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) em desfavor de Ruthardo Grün, como então presidente (gestão: 19/12/2008 a 12/1/2010) da Associação Central dos Irrigantes do Perímetro Irrigado Platô de Guadalupe (Acipe), diante dos indícios de irregularidade na aplicação dos recursos federais transferidos por meio do Convênio PGE-38/2005 (Siafi 554019) destinado a conferir a eventual competência em prol da Acipe para a administração, gestão, operação e manutenção de toda infraestrutura de uso comum no Perímetro Irrigado Platô de Guadalupe junto ao Município de Guadalupe  PI sob o valor original de R$ 1.360.100,00 em recursos federais e R$ 11.372,44 em recursos de contrapartida, além de lhe conceder a guarda e utilização dos bens inerentes à execução desses serviços e atividades, tendo a vigência do ajuste sido fixada para o período de 30/12/2005 a 2/5/2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) em desfavor de Ruthardo Grün, como então presidente da Associação Central dos Irrigantes do Perímetro Irrigado Platô de Guadalupe - Acipe (gestão: 19/12/2008 a 12/1/2010), diante dos indícios de irregularidade pelo desvio de finalidade na aplicação dos recursos federais transferidos por meio do Convênio PGE-38/2005 (Siafi 554019) destinado a conferir a eventual competência em prol da Acipe para a administração, gestão, operação e manutenção de toda a infraestrutura, em uso comum, no perímetro irrigado do platô de Guadalupe junto ao Município de Guadalupe - PI sob o valor original de R$ 1.371.472,44 pelo aporte de R$ 1.360.100,00 em recursos federais e R$ 11.372,44 em recursos da contrapartida, além de lhe conceder a guarda e utilização dos bens inerentes à execução dessas atividades, tendo a vigência do ajuste sido fixada para o período de 30/12/2005 a 2/5/2010; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover a exclusão da Associação Central dos Irrigantes do Perímetro Irrigado Platô de Guadalupe (Acipe), além de Valdemir Alves da Silva, na presente relação processual, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. declarar a revelia de Ruthardo Grün, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.3. julgar irregulares as contas de Ruthardo Grün (CPF XXX.980.591-XX), nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da dívida em favor do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data de Ocorrência Valor Original (em R$) Observação 26/6/2009 42,00 - 26/6/2009 20,00 - 26/6/2009 2.416,00 - 3/7/2009 800,00 - 7/7/2009 2.500,00 - 7/7/2009 877,84 - 7/7/2009 7.900,00 - 8/7/2009 3.000,00 - 4/8/2009 800,00 - 31/8/2009 2.500,00 - 1/9/2009 3.000,00 - 4/9/2009 1.000,00 - 15/9/2009 34.933,31 já restituído 25/9/2009 13.000,00 - 29/9/2009 13.735,00 - 1/10/2009 260,00 - 1/10/2009 800,00 - 1/10/2009 170,00 - 5/10/2009 1.000,00 - 14/10/2009 400,00 - 14/10/2009 300,00 - 14/10/2009 570,00 - 14/10/2009 570,00 - 14/10/2009 130,00 - 26/10/2009 13.030,00 - 29/10/2009 250,00 - 29/10/2009 500,00 - 3/11/2009 50,00 - 4/11/2009 910,00 - 6/11/2009 23.000,00 - 19/11/2009 1.200,00 - 2/12/2009 910,00 - 2/12/2009 229,99 - 23/12/2009 115.000,00 - 23/12/2009 2.075,00 - 24/12/2009 115.000,00 - 28/12/2009 3.000,00 já restituído 28/12/2009 800,00 - 7/1/2010 14.000,00 já restituído 7/1/2010 910,00 - 4/2/2010 700,00 já restituído 4/2/2010 16.000,00 já restituído 9.4. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor de Ruthardo Grün sob o valor individual de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 9.7. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.